Tribunal: TJPA
Processo: 0001529-86.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001529-86.2016.8.14.0015

APELANTE: FLAVIO PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

I. Caso em exame

1. O apelante foi condenado à pena de 05 anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, nos termos do art. 157, §2º, II, do Código Penal. A Defesa requer, em síntese, a aplicação da circunstância atenuante da confissão, na segunda fase da dosimetria da pena, ao argumento de que a aplicação da Súmula 231 do STJ afronta vários princípios constitucionais e penais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a aplicação da circunstância atenuante da confissão para reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. A circunstância atenuante da confissão foi reconhecida, contudo, não houve sua aplicação, em razão de a pena-base ter sido fixada no patamar mínimo, conforme Súmula 231 do STJ. A pretensão recursal esbarra na impossibilidade de a modulação da pena intermediária ultrapassar os limites mínimo e máximo da pena abstratamente fixada pelo legislador.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: Circunstância atenuante não pode reduzir a pena para aquém do mínimo legal.

_________

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AgRg na PET no AREsp: 2481082 PR 2023/0367756-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA

TJ-AC - Apelação Criminal: 0000686-84.2020 .8.01.0002 Cruzeiro do Sul, Relator.: Desª. Denise Bonfim, Data de Julgamento: 04/06/2024, Câmara Criminal.

Súmula 231 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos
, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0001529-86.2016.8.14.0015

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: FLÁVIO PEREIRA DA SILVA (Defensoria Pública Estadual)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISOR: EXMº JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Flávio Pereira da Silva
(d.n. 22.11.1993), por meio da Defensoria Pública Estadual, interpôs o presente recurso de Apelação visando a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/Pa, que julgou procedente a pretensão punitiva e o CONDENOU pelo crime de roubo à pena de

5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime semi-aberto e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, nos termos do art. 157, §2º, II, do Código Penal.

Oferecimento da denúncia - 19.07.2016 (id 19340059)

Recebimento da denúncia - 08.09.2016 (id 19340082).

Citação pessoal - 24.02.2017 (id 19340095)

Resposta à acusação - 26.10.2016 (id 19340088). Alegações finais - 13.11.2023 (id 19340138)

Sentença condenatória - 30.11.2023 (id 19340139).

Apelação - 22.12.2023 (id 19340141). Certidão pela tempestividade recursal - 26.03.2024 (id 19340143). Razões recursais - 12.04.2024 (id 19340148). Pretende o afastamento da Súmula 231/STJ para redução da pena-base abaixo do mínimo legal.

Contrarrazões pelo improvimento - 30.04.2024 (id 19340153).

Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento - 15.05.2024 (id 19540898).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão na pauta de julgamento virtual.

VOTO

CONHEÇO do recurso porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade da presente Apelação.

Da atenuante confissão - pleito de afastamento da Súmula 231 do STJ

De acordo com o pleito recursal, a defesa pretende que sejam afastados os efeitos da Súmula 231/STJ para que a pena-base seja reduzida abaixo do mínimo legal.

Sustenta que em 21.03.2023, mediante afetação de três recursos especiais (Resps 42.057.181, 2.052.085 e 1.869.764) para julgamento na 3ª Seção, a 6ª Turma do STJ acenou para a possibilidade de alteração do entendimento até então consolidado.

Aduz que a Súmula é problemática desde o seu nascedouro, em 1999, pois violaria o princípio da legalidade, da isonomia, da individualização da pena, da proporcionalidade e da aplicação obrigatória de atenuantes.

Sem maiores delongas, adianto que tal pleito não merece acolhida.

Verifico que a atenuante confissão foi devidamente reconhecida pelo juízo primevo, porém não aplicada em observância à Súmula 231/STJ.

O entendimento adotado pelo juízo sentenciante alinhado com o entendimento sedimentado pelas Cortes Superiores de que o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode levar à redução da pena para aquém do mínimo legal, sob pena de ofensa à Súmula nº 231 do STJ, a qual se encontra em plena vigência.

Em seu parecer ministerial, a Procuradoria de Justiça consignou:

A jurisprudência do STJ e STF se mostram sólidas quanto a não permissão de diminuir a pena aquém do mínimo legal, ou seja, que as circunstâncias atenuantes não reduzam a pena abaixo do mínimo legal.

Ressalta-se a inexistência de norma sobre a qual possa recair a discussão da inconstitucionalidade, uma vez que o dispositivo assim entendido pelo apelante é Súmula, não é lei nem ato normativo. Portanto, não pode ser objeto da via incidental por exceção ou defesa, para o fim pretendido, no caso.

Sobre o assunto é a jurisprudência pacífica:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência atual desta Corte, ".. a despeito da argumentação defensiva, reforça-se que a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça continua vigente e aplicável, não havendo se falar em superação ou afastamento no caso concreto. Assim, inviável o acolhimento do pedido de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea" (AgRg no REsp n. 2 .076.986/SP, relator Ministro Joel Ilan Parcionik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 8/5/2024). 2. "Conquanto haja sido afetado à Terceira Seção o julgamento da questão,"a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte (..)"(AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023)" (AgRg no HC n . 844.233/MS, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg na PET no AREsp: 2481082 PR 2023/0367756-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. ART. 305 e 306 DO CTB. PEDIDO REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL POR CONFISSÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OVERRULING DA SÚMULA 231 DO STJ. INVIABILIDADE. O argumento apelativo é que há overruling (perda da força vinculante de precedente por superação do entendimento) em relação à Súmula 231 do STJ, para aplicação da pena abaixo do mínimo legal, porém não há comprovação nos autos do alegado. Assim, ainda que reconhecida a confissão espontânea, a pena não comporta diminuição, pois dosada no seu patamar mínimo, com respaldo na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Apelo conhecido e desprovido. (TJ-AC - Apelação Criminal: 0000686-84.2020 .8.01.0002 Cruzeiro do Sul, Relator.: Desª. Denise Bonfim, Data de Julgamento: 04/06/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/06/2024)

Ressalte-se que o posicionamento em questão vem sendo constantemente reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em Tema de Repercussão Geral nº 158 e pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme Tema Repetitivo 190 e, de acordo com o sistema de precedentes estabelecido pelo Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, é exigência do art. 926, do CPC que os tribunais uniformizem sua jurisprudência, inclusive autorizando o julgador a negar provimento até mesmo de forma monocrática, caso constate contrariedade à súmula ou decisões proferidas no julgamento de casos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 932, inciso IV e 927, III e IV, ambos do CPC.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial desta instância, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter-se a sentença em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 24/04/2025